Tribunal: TJSP
Processo: 2326077-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
INVENTÁRIO – Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça - Benefício que deve ser concedido nos casos em que se verificar a incapacidade do espólio de fazer frente às despesas processuais - Monte-mor que é suficiente para tanto - Hipótese, no entanto, em que se justifica o diferimento das custas do processo para o final, nos termos do art. 4o, par. 7o, da lei no. 11.608/2003 - Recurso

Ementa:
INVENTÁRIO – Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça - Benefício que deve ser concedido nos casos em que se verificar a incapacidade do espólio de fazer frente às despesas processuais - Monte-mor que é suficiente para tanto - Hipótese, no entanto, em que se justifica o diferimento das custas do processo para o final, nos termos do art. 4o, par. 7o, da lei no. 11.608/2003 - Recurso parcialmente provido